Tribunal: TJBA
Processo: 0504376-80.2016.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0504376-80.2016.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: VALDINEI NICOLAU DOS SANTOS Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: THIAGO PEREIRA BARBOSA DA PAIXÃO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS SOFRIDOS PELO APELANTE. SEQUELAS PERMANENTES. INCAPACIDADE LABORAL DE 75%. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. QUANTUM DE R$ 50.000,00. MANUTENÇÃO. PENSÃO MENSAL. INCAPACIDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO FORMAL. IRRELEVÂNCIA. PARÂMETRO. SALÁRIO MÍNIMO. JURISPRUDÊNCIA NESTE SENTIDO. CONCESSÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 0504376-80.2016.8.05.0103, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Data registrada no sistema.